Tribunal: TJDFT
Processo: 0752933-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752933-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENI SANTANA SIQUEIRA CAMPOS AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LENI SANTANA SIQUEIRA CAMPOS contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação ajuizada pela agravante em desfavor de FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB (autos no 0741824-25.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipatória em decisão cujos fundamentos restaram assim lavrados: (...) Decido. Defiro a gratuidade de Justiça à parte autora, em face da declaração de hipossuficiência apresentada, competindo ao requerido apresentar impugnação, nos termos do art. 100, verbis: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora seja a requerida compelida a autorizar e custear o tratamento domiciliar (home care). O relatório médico de id 80048934 (FL. 35): “Paciente de 63 anos com CEC de laringe diagnosticado em 2015, realizou laringectomia total com esvaziamento bilateral + tireoitdectomia parcial + TQT. Apresentou recidiva local em outubro/2020, apresentando obstrução esofágica completa (em consequênica do tumor), sendo necessário confecação de GTT, oxigêncio e alimentação exclusiva pela mesma (Isosource SOY 1.5). Paciente apresentando diversas reinternações, sendo esta atual por infecção COVID-19. Após infecção por COVID-19 a paciente acabou tornando-se dependente de oxigênio continuo em macronebulização. Trata-se de uma paciente com necessidade de ajuda de terceiros para atividades diárias básicas, sendo necessário técnico em enfermagem acompanhando em período integral (24h), além de fonoaudiologia 3x/semana; fisioterapia diária. Dos dispositivos necessários, necessita de bomba de infusão para dieta enteral, além de circuito de macronebulização para acoplar em traqueostomia e usar oxigênio contínuo, além de sistema a vácuo para aspiração. Já o pedido de internação domiciliar de id 80048935, fl, 35/37 PDFc, informa que a paciente pode ser acompanhada por “cuidador ou familiar bem treinado”, o que dispensaria o acompanhamento de enfermeiros por 24H. Por sua vez, a requerida negou o atendimento, com base art. 23 XVI, do Capítulo VI do contrato celebrado entre as partes, o qual expressamente exclui “qualquer tipo de atendimento domiciliar, mesmo em caráter de urgência e emergência” (id 80048933, fl 34 PDFc). Destaco que o atendimento home care está disposto no Anexo da Resolução RDC 11/2006 da ANVISA, cujo item 3, dentre outros define: 3.1 Admissão em Atenção domiciliar: processo que se caracteriza pelas seguintes etapas: indicação, elaboração do Plano de Atenção Domiciliar e início da prestação da assistência ou internação domiciliar. 3.2 Alta da Atenção domiciliar: ato que determina o encerramento da prestação de serviços de atenção domiciliar em função de: internação hospitalar, alcance da estabilidade clínica, cura, a pedido do paciente e/ou responsável, óbito. 3.3 Atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. 3.4 Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 3.5 Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. 3.6 Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar - EMAD: profissionais que compõem a equipe técnica da atenção domiciliar, com a função de prestar assistência clínico-terapêutica e psicossocial ao paciente em seu domicílio. 3.7 Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3.8 Plano de Atenção Domiciliar - PAD: documento que contempla um conjunto de medidas que orienta a atuação de todos os profissionais envolvidos de maneira direta e ou indireta na assistência a cada paciente em seu domicílio desde sua admissão até a alta. 3.9 Serviço de Atenção Domiciliar - SAD: instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar. Assim, o atendimento home care – Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD – pode ser feito de várias maneiras, a depender o estado do Paciente, conforme o Plano de Atenção Domiciliar (item 3.8, acima descrito) Por sua vez, o Rol de Procedimentos da ANS (Resolução n o 428/2017), que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, não impõe cobertura obrigatória de atendimento domiciliar, devendo ser expresso em cada plano contratado. Transcrevo o art. 14 da referida Resolução no 428/2017: Art. 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Ou seja, estando expressamente excluída a cobertura no contrato celebrado entre as partes, a requerida não está obrigada a fornecê-lo. Nesse sentido, o precedente do TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. HOME CARE. CUIDADOR. DISTINÇÃO. A cláusula contratual que estabelece, expressamente, a exclusão da cobertura ou fornecimento de cuidador ao paciente deve ser observada. A cobertura contratual abrange o tratamento domiciliar multidisciplinar, por profissionais especializados em diversas áreas de saúde, que não se confunde com a função de cuidador, que pode ser exercida por algum familiar ou por pessoa contratada para tanto, não sendo possível a condenação do plano de saúde a arcar com o pagamento de serviço não contratado. (Acórdão n.1157443, 07240565720188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, não comprovada a probabilidade do direito da autora. INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se o réu, por oficial de Justiça, com urgência, por se tratar de questão de saúde, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. (...) Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que os autos demonstram presentes os pressupostos para o deferimento das tutela de urgência de natureza antecipatória, porquanto não há a possibilidade de exclusão do direito de tratamento domiciliar quando este se dá como substituição à internação hospitalar e que assim como é o caso da Autora. Se há cobertura de internação e mesmo que haja limitação contratual para a cobertura do tratamento em regime domiciliar (home care) a jurisprudência local tem afastado a exclusão e/ou limitação, considerando-a abusiva. Aponta, ainda, o risco de demoara e o perigo de dano ante a notória exposição da agravante ao ambiente hospitalar, quando poderia continuar seu tratamento em regime de internação domiciliar. Vindicando a presença dos pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a liminar negada na origem e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal almejada. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência de natureza antecipatória a fim de determinar que a ré autorize o tratamento “home care” conforme relatório/prescrição médica. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, e sopesando os direitos confrontados verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência pretendido pela parte autora. Sobre o regime de internação domiciliar – também denominado home care, constata-se que se trata de um desdobramento do tratamento hospitalar necessário à sobrevivência do paciente. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ... II - quando incluir internação hospitalar: ... c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e ... g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; Por sua vez, a Resolução Normativa – RN no 349, de nove de maio de 2014, que altera a resolução RN no 338/2013, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito de Saúde Suplementar, prevê: Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do artigo 12 da Lei no 9.656, de 1998. Assim, interpretando a legislação aplicada, sob a ótica de proteção da dignidade e da saúde do paciente, afere-se que, levando em consideração que a agravada vem oferecendo, sem qualquer contestação, o serviço de internação hospitalar, deve oferecer também o chamado tratamento home care quando prescrito pelo médico, mormente quando visa evitar o agravamento do quadro clínico em face do risco de a paciente contrair infecção hospitalar. Ademais, a jurisprudência já se encontra pacífica no sentido de que os Planos de Saúde, independente de cláusulas limitativas de cobertura, devem conceder o tratamento adequado, solicitado por profissional da medicina, em razão da natureza e enfermidade do paciente, tendo em vista os direitos inerentes ao contrato firmado. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DOMICILIAR. CARÁTER ABUSIVO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. A col. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Não se vislumbra, portanto, a afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. O eg. Tribunal estadual, ao estabelecer a obrigatoriedade de o plano de saúde proceder a tratamento domiciliar, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar que "a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008). 3. O v. aresto atacado está assentado na afirmação de que, em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como que devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 292.259/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. 1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 2.- "É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar." (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013). 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA MINISTRADA EM AMBIENTE DOMICILIAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes à solução da lide, pronunciando-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamento para quimioterapia tão somente pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 147.376/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 14/12/2012) A título de exemplificação, confiram-se os seguintes arestos desta colenda Corte Julgadora, in litteris: APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - NULIDADE. 1. A cláusula do contrato de seguro de saúde que exclui o tratamento "home care" é nula (CDC 51 IV), pois "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas" (REsp 668.216). 2.Negou-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão n.781591, 20130111325980APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado:SÉRGIO ROCHA, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 98) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS.QUANTUM. HONORÁRIOS. 1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumeirista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual. 2. Cláusula expressa de exclusão da cobertura de internação domiciliar (home care) é manifestamente abusiva, porquanto frustra a legítima confiança dos consumidores no tocante à assistência à saúde contratada, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Assim, a recusa da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de internação domiciliar (home care), enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. 4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida. 5. Considera-se adequada averba honorária arbitrada quando leva em consideração o trabalho despendido pelo e o grau de complexidade da causa, mostrando-se suficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.727122, 20120310193210APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 25/10/2013. Pág.: 118) CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO COM INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL. RECUSA FORNECIMENTO TRATAMENTO ADEQUADO (HOME CARE). INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCIÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O apelante celebrou um contrato de adesão com a apelada, cujo objeto era a oferta de plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial,. 2. Conforme relatório médico de fls.29/30, o apelante, então com 67 anos de idade, foi diagnosticado com AVCI e demais doenças ali listadas, necessitando, por esta razão, de atendimento denominado home care. E, para que tal atendimento fosse eficaz, era preciso que a apelada fornecesse toda uma gama de materiais e medicações, disponibilizando, inclusive material humano como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudiólogo. 3. Em face da negativa da apelada em entregar o que o paciente precisava, obteve do Poder Judiciário a tutela antecipada, de modo que ficou obrigada a promover o custeio e demais procedimentos ao tratamento domiciliar (home care) do ora apelante. 4. Tal antecipação de tutela foi confirmada por ocasião da sentença monocrática nos termos ali postos. Aplicado ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de cumprimento de contrato de seguro saúde e, no respectivo defeito no fornecimento dos serviços prestados. 5. Quem faz um plano de saúde espera a obtenção de um tratamento adequado quando do cometimento da doença. O inadimplemento contratual pode gerar danos na esfera íntima do ofendido, sendo esta situação que ficou evidenciada nos autos, na medida em que ficou desamparado pelo plano de saúde, que lhe negou os procedimentos recomendados pelo médico que acompanhava o seu caso. 6. O fato de o apelante ter recorrido não só ao Judiciário, mas ao PROCON, objetivando garantir o direito ao tratamento da sua saúde, demonstra o descaso da apelada, configurando flagrante transtorno emocional ao autor e a seus familiares, ensejando a condenação da requerida por danos morais. 5. Apelação provida. (Acórdão n.719789, 20121010072026APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/10/2013, Publicado no DJE: 11/10/2013. Pág.: 75) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO POR MEIO DO SISTEMA HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ AUSÊNCIA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DOMICILIAR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Demonstrados o frágil estado de saúde da paciente e a necessidade de tratamento multidisciplinar domiciliar (home care), impõe-se à operadora de plano de saúde custeá-lo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, afigurando-se abusiva a cláusula do contrato de seguro de saúde que exclui a cobertura de assistência médica domiciliar. Embora possa a operadora de plano de saúde limitar a variedade de patologias abrangida pelo contrato, não lhe é dado limitar as formas de tratamento dessas, cabendo ao médico que acompanha o paciente apontar a opção terapêutica mais adequada à recuperação do paciente. Precedentes deste eg. Tribunal e do c. STJ. O critério para a fixação dos honorários, nas causas em que não houver condenação, será o preconizado no §4.o do art. 20 do CPC, levando-se em conta as normas inseridas nas alíneas "a", "b" e "c" do §3.o do referido artigo, sem haver vinculação aos percentuais mínimo e máximo lá consagrados. (Acórdão n.690596, 20120110973119APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 118) Desta feita, deve ser garantido à paciente, conveniada ao Plano de Saúde, os tratamentos necessários à manutenção de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação dos princípios da dignidade e da pessoa humana. Acrescente-se que, havendo indicação pelo médico assistente do tratamento na modalidade home care (ID 22323117), não pode a prestadora de plano de assistência médica, recusar o tratamento. Importante frisar que que cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não ao plano de saúde, a decisão pelo tipo de tratamento mais apropriado para a eficaz tratamento do quadro de saúde apresentado pela paciente. Nesse sentido, a jurisprudência: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GEAP. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. SUBSTITUIÇÃO DO SERVIÇO HOME CARE POR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CASOS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NECESSIDADES DA PACIENTE. PARECER MÉDICO JUNTADO AOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos comprovam a necessidade do serviço de home care, afigurando-se desnecessária a produção de prova pericial. 2. A relação jurídica entre a GEAP, na qualidade de operadora de plano de saúde, e seus usuários também é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda que mantenha sistema de assistência à saúde pela modalidade de autogestão. 3. Comprovada a real necessidade de atendimento na modalidade de home care, é vedado ao plano de saúde substituí-lo por outro que repute mais adequado. 4. Recurso improvido. (Acórdão n.645247, 20110112362383APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/01/2013, Publicado no DJE: 15/01/2013. Pág.: 286) CIVIL E CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE - AUTOGESTÃO - APLICAÇÃO DO CDC- SERVIÇO "HOME CARE" - SUBSTITUIÇÃO POR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CASOS - IMPOSSIBILIDADE - ESCOLHA DO TIPO DE TRATAMENTO ADSTRITA AO PARECER MÉDICO. AGRAVO REGIMENTAL - DESPROVIMENTO. 1.Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando os documentos que instruem a inicial comprovam a necessidade do serviço de "home care", afigurando-se desnecessária a produção de prova pericial. 2.É consumerista a relação jurídica existente entre o plano de saúde e seus integrantes, a despeito de operar na modalidade de autogestão. 3.Dentro das moléstias abrangidas pelo plano de saúde contratado, devem-se assegurar ao consumidor os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se ignorar a própria finalidade do contrato. Assim, comprovado que o paciente necessita do serviço de "home care", é vedado ao plano de saúde substituí-lo por outro que repute mais adequado. 4.Agravo Regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.589796, 20110110840746APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2012, Publicado no DJE: 29/05/2012. Pág.: 103) Também o Colendo STJ possui entendimento firmado quanto a prevalência da proteção à saúde, principalmente quando a recusa do plano de saúde não se encontra devidamente respaldada no ordenamento jurídico. A propósito, confira-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo fático-probatório, concluíram que a recusa injustificada de cobertura a tratamento home care à beneficiária deu ensejo a indenização por dano moral. 2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência das Súmulas nos 7 e 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 725.203/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONVERSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DAS PATOLOGIAS. GRANDE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. 1. Ação ordinária que visa a continuidade e a prestação integral de serviço assistencial médico em domicílio (serviço home care 24 horas), a ser custeado pelo plano de saúde bem como a condenação por danos morais. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ambos instrumentos normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. Incidência da Súmula no 469/STJ. 3. Apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). Precedentes. 4. O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros. 5. Na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida como conversão da internação hospitalar. Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. 6. A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015) Acrescente-se que a operadora de plano de saúde negou a autorização ao home care com base exclusivamente na ausência de previsão contratual, sendo irrelevante para o não atendimento da prescrição médica a patologia e/ou o tempo de contratação (ID 22323118). Na esteira dessas considerações, a antecipação de tutela se mostra cogente e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela autora, bem como patente o prejuízo da paciente ante o risco a qual está submetida, permanecendo em ambiente hospitalar, quando pode prosseguir o tratamento em regime domiciliar. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar a ré que autorize o tratamento home care, nos termos requeridos no documento constante no IDs 80048932 e 80048934 (autos de origem), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para cumprimento da tutela antecipatória ora deferida e, também, para responder ao presente recurso no prazo legal. Confiro a presente decisão força de mandado. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora